Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744660-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FM2 PRODUCOES EIRELI - ME, COMISSAO DE FORMATURA DA TURMA DE MEDICINA 2020/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA RECORRIDO: FELIPE AZEREDO DE CASTRO DECISÃO Mantenho o processo em pauta presencial de julgamento, posto que já excluído da sessão virtual, observando-se inexistir prejuízo à parte a falta de sustentação oral. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora